Tribunal: TJDFT
Processo: 0001085-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL DE PESSOAS DISPENSÁVEL. EXAME DE OUTRAS PROVAS EXISTENTES E INDEPENDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não prospera o pleito absolutório com base na fragilidade probatória e dúvidas em relação à autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, quando as declarações da vítima, da testemunha ocular do fato e dos policias responsáveis pela prisão em flagrante do réu são harmônicas e firmes no sentido de que foi o apelante um dos autores da subtração do bem.
2. O Código de Processo Penal, em seu capítulo que versa sobre o reconhecimento de pessoas e coisas, dispõe sobre a forma de realização do procedimento quando houver necessidade de fazê-lo. 2.1. No caso concreto, mostra-se dispensável o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, porquanto há o exame apurado de outras provas existentes e independentes que indicam a autoria delitiva.
3. Se a pena corporal foi fixada no mínimo legal, impõe-se a readequação da pena pecuniária, a fim de guardar proporcionalidade com esta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.